Tribunal: TJPA
Processo: 0807827-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807827-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: NELSON SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCES
SO Nº: 0807827-67.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BARCARENA/PA

IMPETRANTE: ADVOGADA KARIANA MACHADO DA COSTA – OAB/PA Nº 24.665

PACIENTE: NELSON SILVA BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente,
evidenciada pelo fato de ter sido preso com considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana –
42 “limõezinhos” de maconha e 123 petecas de “cocaína”
.

2. No caso em tela, as medidas cautelares diversas da segregação se mostram inadequadas à manutenção da ordem pública.

3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Kariana Machado da Costa, em favor de
Nelson Silva Brito
, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Discorre a impetrante, em resumo, que a decisão constritiva não apresenta fundamentos suficientes à imposição da medida extrema. Sustenta, ainda, a ilegalidade da decisão que manteve a prisão, diante da não apreciação do pedido de aplicação das cautelares menos gravosas ao coacto.

Nessa linha, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão, mormente considerando que detém predicativos pessoais favoráveis à liberdade.

Por esses motivos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ao paciente, com aplicação de medidas cautelares e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.450.287).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.479.835).

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

No tocante à ausência dos requisitos autorizadores da segregação, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública e na periculosidade real do paciente.

Nesse sentido, transcrevo enxertos da decisão que decretou e da que manteve a prisão cautelar do coacto:

“A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado (
tráfico de drogas
), evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar prejuízo a intranquilidade social e a necessidade de sua custódia, como forma de prevenir a comunidade local de novos atos ilícitos, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Entendo que sua segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual”.

.................................................................................................................

“No caso em tela, presentes o binômio existência do crime e indícios de autoria ante as provas já carreadas aos autos, a prisão preventiva se faz necessária, notadamente como forma de garantir a ordem pública O réu Nelson possui registro processual pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do CPB e art. 129, §9º, 147 do CPB praticado nos moldes da Lei nº 11.340/2006, sendo possível aferir sua periculosidade em eventual liberdade, logo, as medidas cautelares diversas à prisão não se revelam satisfatórias a conveniência da instrução processual e, sobretudo, à ordem pública.

(...)

Logo, eventual substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar mostra-se, por ora, inadequada e insuficiente a preservação da ordem pública – Art. 282, §6º, do CPP - e o crime apurado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos – Art. 313, I, do CPP.

Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de NELSON SILVA BRITO”.

Como já destaquei por ocasião do indeferimento do pleito liminar, a autoridade inquinada coatora afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares e bem justificou a necessidade de manutenção da custódia, mencionando que o paciente responde a outros processos, o que evidencia periculosidade e o prejuízo à tranquilidade social se for solto.

Ademais, a medida constritiva se justifica diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria, além da gravidade concreta do crime imputado, que levam à evidente possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a delinquir, afetando a ordem pública e a paz social.

Assim, após análise do conjunto probatório juntado aos autos, fica evidente a imperatividade de se manter a segregação cautelar do coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos dos autos, além da quantidade e diversidade do entorpecente apreendido (
42 “limõezinhos” de maconha e 123 petecas de cocaína
), reafirmando-se a necessidade de ser preservada a ordem pública e mostrando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal , revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com razoável quantidade de substância entorpecente (243g de maconha), a qual foi trazida de "outro Estado da Federação por meio de balsa".
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Ordem denegada
.”

(STJ - HC: 550197 SP 2019/0365048-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - (grifei)

-
-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos
(11 porções de cocaína, além de saquinhos plásticos comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes e balanças), bem como pelo fato de a prisão em flagrante ter ocorrido em conhecido ponto de traficância, o que revelaria habitualidade no comércio de drogas e fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário desprovido.”
(RHC 81.776/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) - (grifei)

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a precisão da segregação cautelar encontra-se amplamente embasada no decreto prisional, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/08/2020